Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730067-95.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0734966-46.2018.8.07.0001 - id 201814787) que, em execução de nota promissória, indeferiu o pedido de consulta ao Prevjud ou expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário, porque o salário ou os proventos do devedor são impenhoráveis, e determinou o retorno dos autos à suspensão. Alega, em suma, que diligência não é inútil ou protelatória, mas tem por objetivo de dar fim ao deslinde da causa e ver o seu direito tutelado, sustentando que o atual entendimento da doutrina e da jurisprudência é no sentido da relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator